Tribunal: TJBA
Processo: 8162942-53.2022.8.05.0001
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 8162942-53.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTES: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADA: PROMÉDICA - PROTEÇÃO MÉDICA A EMPRESAS S.A. Advogado(s):JOAO VITOR SANTOS CUNHA, RAFAEL SANTOS ALEXANDRIA DE OLIVEIRA, BERNARDO SILVA DE LIMA ACORDÃO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA. PROCESSO LICITATÓRIO. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO EDITAL DE LICITAÇÃO. INABILITAÇÃO DA IMPETRANTE. CABIMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA MÍNIMA ESTADUAL PARA PROCEDIMENTOS ELETIVOS E NACIONAL PARA EMERGÊNCIAS, URGÊNCIAS E ACIDENTES. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA NÃO COMPROVADA. IMPETRANTE ASSOCIADA À ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MEDICINA DE GRUPO – ABRANGE QUE NÃO POSSUI ABRANGÊNCIA NACIONAL PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS, EMERGÊNCIAS E ACIDENTES. EXIGÊNCIA DO EDITAL NÃO CUMPRIDA. VINCULAÇÃO AO EDITAL QUE FAZ LEI ENTRE AS PARTES. AUTONOMIA DAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS. NÃO INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE. APELOS CONHECIDOS E PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O mandado de segurança é a ação cabível para proteger direito líquido e certo que está a sofrer lesão ou ameaça de lesão. O writ encontra-se devidamente instruído, sendo carreados aos autos documentos capazes de aferir a ocorrência ou não a violação do direito e líquido e certo alegado, sendo a mandammus a via adequada à pretensão da impetrante, sem prejuízo do que será decidido no mérito. Afastada, portanto, a preliminar de inadequação da via eleita arguida pelas apelantes. 2. A licitação é um procedimento administrativo vinculado por meio do qual os entes da Administração Pública selecionam a melhor proposta entre as oferecidas pelos vários interessados, objetivando a celebração de contrato, sendo que no processo licitatório é necessário a observância de diversos princípios, dentre eles o da vinculação ao instrumento convocatório, que aduz que uma vez estabelecidas as regras do certame, elas devem ser cumpridas, em seus exatos termos. 3. Na fase da habilitação, a Administração Pública tem o dever de verificar a aptidão do licitante para garantir o cumprimento das obrigações objeto do contrato, notadamente os aspectos relacionados à regularidade jurídica e fiscal do licitante, qualificação técnica e qualificação econômico-financeira, nos termos das exigências previstas no edital de licitação. 4. Após a etapa de lances do Pregão nº 164/2022, a impetrante/apelada sagrou-se vencedora do certame, no entanto, após o recurso administrativo da Central Nacional Unimed, o Agente de Licitação deliberou pelo provimento parcial ao recurso, e inabilitou a PROMÉDICA - PROTEÇÃO MÉDICA A EMPRESAS S.A., por não comprovar a Qualificação Técnica. O Presidente da Diretoria Executiva da Embasa acolheu o parecer do Agente de Licitação e exarou a Resolução 739/2022 inabilitando a licitante PROMÉDICA - PROTEÇÃO MÉDICA A EMPRESAS S/A da licitação. 5. O magistrado a quo, por entender que a Resolução nº 739/2022 incorreu em ilegalidade e violou direito líquido e certo da impetrante/apelada, ao inabilitá-la no certame do Pregão Eletrônico nº 164/2022, em entendimento contrário ao parecer do órgão ministerial atuante no primeiro grau, concedeu a segurança e determinou a reintegração da impetrante ao certame, ferindo o princípio da isonomia entre os licitantes, bem como transgrediu o princípio da legalidade, favorecendo um dos concorrentes em detrimento de outros que seguiram estritamente os termos do edital de licitação, valendo gizar que o parecer do órgão ministerial de segundo grau, se posicionou completamente contrário ao parecer da promotora de justiça e do próprio apelo do MP do primeiro grau. 6. Ao contrário do convencimento efusivo do magistrado singular, o ato de inabilitação da impetrante/apelada no certame do Pregão Eletrônico nº 164/2022, decorreu da inobservância às exigências no que se refere a qualificação técnica, vez que a Promédica não preenche o requisito exigido pelo Edital de prestação de serviço de saúde com abrangência mínima estadual para procedimentos eletivos e nacional para emergências, urgências e acidentes. 7. Embora a declaração do Superintendente Executivo da Associação Brasileira de Medicina de Grupo – ABRANGE, demonstre que a Operadora Promédica integra o quadro associativo, encontra-se regular com as obrigações junto a entidade, e participa do Sistema Atendimento Abramge de Urgência e Emergência em Trânsito, em nenhum momento afirmou que disponibiliza de atendimento em âmbito nacional, como exigido no edital. A apelada sequer esclareceu como procederá quando necessário o atendimento de urgências, emergências e acidentes nacionalmente, inclusive, não explicou como se dará o transporte dos beneficiários de locais não abrangidos até os prestadores do serviço solicitado e adequado. 8. Constata-se, assim, que a impetrante, de fato, não cumpriu todas as exigências estabelecidas no edital, porquanto não comprovou, com um mínimo de segurança, possuir qualificação técnica a nível nacional via convênio junto à Associação Brasileira de Planos de Saúde – ABRAMGE. 9. Não se olvida, como aventado pela apelada, que o que se discute no julgamento da ADI 5.237/MS é se a ABRAMGE, como associação, tem legitimidade ativa para propor Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI)”, todavia, de fácil constatação que se não logrou comprovar que possui legitimidade para propor ADI, por não demonstrar sua abrangência nacional, por óbvio que não garante à Promédica, sua associada, o atendimento de emergência e urgência em âmbito nacional aos beneficiários do plano. 10. Com base no princípio da vinculação ao edital, a Administração Pública deve respeitar as regras previamente estabelecidas no instrumento que convoca e rege a licitação, como medida de garantia e de segurança jurídica a ela e aos licitantes, eis que o edital faz "lei entre as partes”. 11. O poder judiciário deve respeitar a autonomia das decisões administrativas, intervindo apenas quando há clara ofensa a direitos ou princípios constitucionais. A atuação do judiciário sem a devida justificativa fere o princípio da separação dos poderes e pode comprometer a eficiência e a legitimidade das decisões tomadas no âmbito administrativo. 12. Ao desclassificar um licitante que não tenha atendido às normas editalícias, a Administração beneficia toda a coletividade, impedindo que o processo licitatório seja viciado e, de alguma forma, desrespeitados os seus princípios norteadores: isonomia, seleção de proposta mais vantajosa para a Administração Pública, legalidade, impessoalidade, publicidade e vinculação ao instrumento convocatório. 13. Inexistindo, pois, indícios de violação a direito líquido e certo titularizado pela apelada, deve ser mantida sua inabilitação no processo licitatório, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Entendimento contrário daria azo à possibilidade de contratação de empresas que não estão capacitadas a prestar serviços à administração, sem que o poder judiciário nada pudesse fazer para impedir tal situação. APELOS CONHECIDOS E PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. SEGURANÇA DENEGADA. Vistos relatados e discutidos estes autos de APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA n. 8162942-53.2022.8.05.0001, sendo apelantes EMBASA – EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A, CENTRAL NACIONAL UNIMED e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e Apelada PROMÉDICA - PROTEÇÃO MÉDICA A EMPRESAS S.A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AOS APELOS, inclusive em reexame necessário, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.